Tribunal: TCU
Processo: 016.230/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5259/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.230/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hamana Karla Rocha Ferreira (XXX.165.595-XX); Helson Suzart Nunes (XXX.121.485-XX); Lais de Oliveira Conceicao Ribeiro (XXX.543.585-XX); Larissa de Almeida Topazio Dias (XXX.364.695-XX); Luis Eduardo Alves Gomes e Santos (XXX.740.784-XX); Marcelo Nunes Neves da Rocha (XXX.078.125-XX); Margareth Fernandes Ferreira (XXX.150.395-XX); Mariana Garcia de Souza Dantas Barbosa (XXX.837.265-XX); Mirena Brito de Castro Alves Ramos (XXX.316.455-XX); Nubia Mara Silva da Hora (XXX.071.925-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.